Tribunal: TJSP
Processo: 2204036-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro – Procedência da ação – Decisão interlocutória que indeferiu o levantamento do depósito realizado em cumprimento de liminar posteriormente revogada, determinando a transferência do valor para os autos de separação – Ausência de confusão patrimonial – Impossibilidade da manutenção da indisponibilidade do numerário – Decisão reformada – Recurso provido.